Tribunal: STF
Processo: HC 224000
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado em 9.1.2023 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Otoniel Rodrigues Dutra, Erick Nunes Pinto e Lucas Medeiros Fagundes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.870.506/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes denunciados, em 26.4.2018, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 55 da Lei n. 9.605/1998 (extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença) e no caput e no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.176/1991 (usurpação de bens ou exploração de matéria-prima pertencentes à União). Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 10 de janeiro de 2018, por volta das 18h30min, nas margens do Arroio Quebracho, BR-293, Bagé/RS, os denunciados Otoniel Rodrigues Dutra, Érick Nunes Pinto, Lucas Medeiros Fagundes foram flagrados por policial militar extraindo areia (na quantia aproximada de 5m3), matéria-prima pertencente à União, sem autorização legal do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) ou dos órgãos ambientais, e usurpando com isso patrimônio do ente federativo (evento 1). 



    A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado e pelo Auto de Apreensão (evento 1). 



    Nesse aspecto, cumpre ainda observar que os denunciados confessaram a prática delituosa por ocasião de sua detenção em flagrante (evento 1). 



    Assim agindo, os denunciados, plenamente conscientes do caráter ilícito de sua conduta, extraíram recurso mineral sem a devida licença ambiental, conduta tipificada no artigo 55, caput, da Lei n. 9.605/98 e exploraram matéria-prima pertencente à União, sem autorização legal válida para tanto, o que corresponde ao tipo previsto do artigo 2º, caput e § 1º, da Lei n. 8.176/91, em concurso formal (art. 70 do CP)” (fl. 97, e-doc. 2). 



    3. Em 18.5.2018, o juízo da Primeira Vara Federal de Bagé/RS (Termo Circunstanciado n. 5000819-80.2018.4.04.7109) rejeitou a denúncia, nestes termos:



    “Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Otoniel Rodrigues Dutra, Érick Nunes Pinto e Lucas Medeiros Fagundes pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 55, caput, da Lei n. 9.605/98 e do artigo 2º, caput e § 1º, da Lei n. 8.176/91, em concurso formal (art. 70 do CP).



    Os réus foram denunciados pela conduta de executar a extração de recurso mineral (areia) sem a competente licença do órgão ambiental, sendo o fato assim descrito:



    ‘No dia 10 de janeiro de 2018, por volta das 18h30min, nas margens do Arroio Quebracho, BR-293, Bagé/RS, os denunciados Otoniel Rodrigues Dutra, Érick Nunes Pinto, Lucas Medeiros Fagundes foram flagrados por policial militar extraindo areia (na quantia aproximada de 5 m³), matéria-prima pertencente à União, sem autorização legal do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) ou dos órgãos ambientais, e usurpando com isso o patrimônio do ente federativo (...)’



    É o breve relatório. Passo a decidir.



    FUNDAMENTAÇÃO



    1. As normas penais em questão nestes autos tratam (i) da proteção do meio ambiente e (ii) da proteção ao patrimônio da União que, neste caso, é areia retirada de leito de arroio. Logo, o fato de estar consignado em termo de apreensão a quantidade de areia que estaria sendo recolhida sem a devida autorização, já é prova suficiente da ocorrência de possível dano ambiental combinado com usurpação de bens da União, uma vez que nestes tipos penais a ocorrência de dano, havendo prova da existência do fato, é presumida.



    2. Entendo não ser possível aplicar o princípio da especialidade nestes autos, visto que os bens jurídicos tutelados pelas normas penais em tela, bem como seus detentores, são distintos.



    Assim, claro concurso formal: uma conduta de retirada de areia sem autorização possui presunção de dano ambiental e, simultaneamente, dano aos bens da União, sendo o seu agente incurso nas penas de ambas as tipificações.



    3. Entretanto, verifico ser aplicável ao caso do princípio da insignificância penal, sendo afastada a tipicidade material do(s) delito(s), pela mínima lesão que a conduta poderia produzir aos bens tutelados, já que se trata da extração de apenas 5 m³ de areia.



    O direito penal tem por base a interferência mínima/subsidiária/supletiva e entendo que realizar uma instrução criminal, visando a apurar fato cujo dano aos bens da União mostra-se tão pequeno seria, no mínimo, desproporcional.



    Seja pelo reduzido valor patrimonial a ser usurpado da União, seja pelo mínimo dano ambiental que a retirada de 5 (cinco) m³ de areia poderia causar, reconheço que inexiste razão para efetivação da reprimenda penal, devendo a reparação do danos e as sanções aos agentes ficarem circunscritas ao âmbito administrativo.



    Para tanto coleciono os seguintes julgados: (...)



    DISPOSITIVO



    Isto posto, decido pela rejeição da denúncia, diante da atipicidade da conduta, com base no artigo 395, inciso III (ausência de justa causa para o exercício da ação penal), do Código de Processo Penal” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região).



    4. Em 13.2.2019, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu provimento ao Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 5001127-19.2018.4.04.7109, interposto pelo Ministério Público Federal, para receber a denúncia. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.605/98. USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. ARTIGO 2º, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.176/91. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PROVIMENTO. 



    1. As infrações penais ambientais, em princípio, não admitem a aferição da insignificância penal, considerando que o bem jurídico agredido é o ecossistema, constitucionalmente tutelado pelo artigo 225 da CF/88, de relevância imensurável, seja porque o meio ambiente é bem jurídico de titularidade difusa, seja porque as condutas que revelam referidos crimes assumem uma potencialidade lesiva que se protrai no tempo e pode afetar as gerações futuras, seja porque as violações ao meio ambiente, por menores que sejam, revelam-se demais preocupantes, na medida em que o aumento da destruição é proporcionalmente maior de acordo com o crescimento da população, tornando-se cada vez mais difícil de controlar, motivo pelo qual não se pode mais admitir transigência e deve-se cobrar de todos a máxima preservação.



    2. Em casos símiles, inclusive envolvendo o mesmo Município, esta Corte afastou a tese despenalizante, não reconhecendo a atipicidade material das condutas. Precedentes.



    3. Os crimes previstos no caput do artigo 55 da Lei 9.605/98 e do artigo 2º da Lei 8.176/91 são de mera conduta ou formal e de perigo abstrato, ou seja, consumam-se no momento em que o agente inicia suas atividades extrativas sem a devida licença ou autorização dos órgãos competentes, e prescindem de prova de resultado naturalístico. 



    4. O delito previsto no artigo 2º da Lei 8.176/91 trata de crime contra o patrimônio da União na modalidade de usurpação, é dizer, tirar proveito da matéria-prima explorada, não se demandando a prova de auferimento de vantagem financeira ou econômica.



    5. Nos termos do enunciado sumular 709 do Pretório Excelso, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes das autorias delitivas, restou recebida a denúncia por esta Corte.



    6. Recurso provido” (fls. 105-106, e-doc. 2).



    5. Em 21.2.2020, a Quarta Seção Criminal do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento aos embargos infringentes opostos pela defesa, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.605/98. USURPAÇÃO DE BENS DA UNIÃO. ARTIGO 2º, CAPUT E §1º, DA LEI 8.176/91. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO.



    1. As infrações penais ambientais, em princípio, não admitem a aferição da insignificância penal, considerando que o bem jurídico agredido é o ecossistema, constitucionalmente tutelado pelo artigo 225 da CF/88, de relevância imensurável, seja porque o meio ambiente é bem jurídico de titularidade difusa, seja porque as condutas que revelam referidos crimes assumem uma potencialidade lesiva que se protrai no tempo e pode afetar as gerações futuras, seja porque as violações ao meio ambiente, por menores que sejam, revelam-se demais preocupantes, na medida em que o aumento da destruição é proporcionalmente maior de acordo com o crescimento da população, tornando-se cada vez mais difícil de controlar, motivo pelo qual não se pode mais admitir transigência e deve-se cobrar de todos a máxima preservação.



    2. Em casos símiles, inclusive envolvendo o mesmo Município, esta Corte afastou a tese despenalizante, não reconhecendo a atipicidade material das condutas.



    3. In casu, denota-se o potencial danoso da conduta delitiva dos acusados, os quais utilizaram de veículo de porte considerável para carregar a areia em grande quantidade, não sendo caso de atipicidade” (fl. 159, e-doc. 2).



    6. A Defensoria Pública da União interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem em 3.4.2020. Em 22.8.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Especial n. 1.870.506/RS. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental em 11.10.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTRAÇÃO E USURPAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATADA LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. MUDANÇA NA COMPREENSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO. FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Embora esta Corte entenda ‘ser possível a aplicação do denominado princípio da insignificância aos delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado’ (AgRg no REsp n. 1.558.312/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/2/2016), pacificou-se neste Superior Tribunal a compreensão de que a aplicação do princípio da bagatela –, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes fatores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.



    2. Na hipótese dos autos, observo que o Tribunal de origem afastou a tese de insignificância da ação por entender que houve o cometimento, por parte dos réus, de lesão jurídica expressiva, especialmente diante da quantidade de areia extraída, das notícias de que o arroio tem sofrido importantes efeitos ambientais pela extração irregular do minério (que, inclusive, se contrapõe ao esforço que tem sido engendrado pela sociedade como um todo para revitalização do arroio) e, ainda, do uso de caminhão de considerável porte para a extração, a demonstrar o maior potencial danoso da conduta.



    3. Ao se constatar que o aresto apontou as circunstâncias que denotam não ser possível o reconhecimento da conduta minimamente ofensiva, entender pela inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, como requer a defesa, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, diante do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 243-244, e-doc. 2).



    7. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.870.506/RS é o objeto do presente habeas corpus.



    A impetrante sustenta que, “caso a conduta, apesar de formalmente típica, venha a lesar de modo desprezível o bem jurídico protegido, não há que se falar em tipicidade material, o que transforma o comportamento em atípico, ou seja, indiferente ao Direito Penal e incapaz de gerar condenação ou mesmo de dar início à persecução penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera terem sido extraídos “apenas 5 (cinco) m³ de areia, de modo que se mostra absolutamente adequado o encaminhamento dado ao caso pelo juízo de piso, ao rejeitar a denúncia” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a quantidade de areia extraída não foi significativa. De outra banda, no que se refere às notícias de que ‘o arroio tem sofrido importantes efeitos ambientais pela extração irregular do minério’, tais atos não podem ser imputados aos réus da presente ação penal, a quem é atribuído um único ato de extração irregular de areia, na quantidade total de 5m³. Do mesmo modo, ao que tudo indica, o caminhão utilizado se prestou apenas a carregar o material (areia) retirado do leito do arroio, sendo, portanto, o seu tamanho/capacidade de carga pouco relevante na avaliação da extensão do dano” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “a lesão ao bem jurídico tutelado é inexpressiva, nula a periculosidade social da ação e também reduzidíssima a ofensividade da conduta e a reprovabilidade do comportamento atribuído aos pacientes, impondo-se a aplicação do princípio da insignificância ao caso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Defende que a análise do alegado constrangimento ilegal na espécie “dispensa o reexame do quadro fático-probatório. Antes, debruça-se sobre o acervo fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, objetivando, a partir daí, conferir-lhe valoração jurídica diversa. Nessa linha, demonstrado que o exame das alegações e do pedido da defesa não exige a desestabilização do quadro fático-probatório, mas pressupõe este, almejando valoração jurídica diversa da que restou assentada pelo juízo a quo, não pode ser evocado como óbice à apreciação do writ suposta necessidade de revolvimento probatório” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, requer a Vossa Excelência seja concedida ordem de habeas corpus, em caráter liminar, sendo prontamente reconhecida a atipicidade da conduta imputada aos pacientes, face a incidência do princípio da insignificância – repristinando-se a decisão proferida em primeira instância; decisão a ser posteriormente confirmada, já que evidente a aparência do bom direito, conforme explicitado no bojo deste writ, e presente também o perigo da demora, considerado o trânsito em julgado da decisão objeto do presente writ – e o consequente prosseguimento da ação penal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    8. Em 10.1.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 5). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    10. Ao negar provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5001127-19.2018.4.04.7109, mantendo o recebimento da denúncia, a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região concluiu pela impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância na espécie. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani:



    “No que tange ao reconhecimento da insignificância penal da conduta, este Regional, em casos envolvendo locais frequentemente alvo de exploração, em duas oportunidades, cujos fatos delitivos envolveram a extração de 2m³ e 4m³ de areia, não aferiu a tese despenalizante (TRF4, ACR 5000535-43.2016.4.04.7109, 8ª Turma, Relator Desembargador Federal Leandro Paulsen, juntado aos autos em 31.10.2018, e TRF4, ACR 5000918- 31.2010.4.04.7109, 8ª Turma, juntado aos autos em 13.10.2018). 



    No julgamento da apelação criminal de n. 5000535- 43.2016.4.04.7109, pela extração irregular de minério na mesma cidade na qual, em tese, o fato em exame teria sido praticado, assim se manifestou o Relator, Desembargador Leandro Paulsen, naquela assentada, in verbis: 



    ‘Na hipótese em comento, independentemente da quantidade de areia efetivamente extraída pelo réu, o contexto fático-probatório aponta para a inaplicabilidade do princípio em questão. 



    Inicialmente, destaca-se que a área do arroio Bagé, em razão de processos de assoreamento e estiagens, vem sendo objeto de projetos de revitalização de suas margens e projetos de recuperação no qual estão empenhados vários órgãos públicos, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos (Geplan), Polícia Militar Ambiental de Bagé, Pelotão Mirim do Corpo de Bombeiros, bem como de iniciativas da sociedade civil e do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, conforme facilmente se verifica a partir de uma simples consulta à internet. 



    Paradoxalmente, consta também que o arroio em comento vinha sendo alvo constante de inúmeras ações de pequenos exploradores dos seus recursos minerais (areia presente em seu leito), consoante informações trazidas tanto pelo apelante quanto pela PRRF em sede de parecer. 



    Nesse contexto, entendo que tais condutas individuais, especialmente quando somadas, representam significante potencial lesivo ao ecossistema da região, de modo que deixar de puni-las, além de incentivar a prática do ilícito, significaria negligenciar o dever de proteção ao meio ambiente, previsto constitucionalmente no caput do art. 225 da CF’.



    Por sua vez, no julgamento da apelação criminal de n. 5000918- 31.2010.4.04.7109, cujos delitos restaram praticados no ‘Passo da Botiga’, também em Bagé-RS, o i. Relator, Dr. Victor Luiz dos Santos Laus manifestou-se nos seguintes termos, vejamos:



    ‘Pleiteou a defesa a aplicação da insignificância penal ao caso ora em apreço. 



    Em regra, as reprimendas de natureza penal só se justificam até onde se façam necessárias para a proteção do bem jurídico tutelado, não devendo o direito penal ocupar-se de infrações consideradas ‘de bagatela’. Por isso, para caracterizar o crime, não basta que a ação se ajuste formalmente ao tipo, devendo, ainda, causar lesão significativa ao bem jurídico tutelado, ofendendo a tipicidade material. 



    Nada obstante, a insignificância penal não se aplica ao caso, porque absolutamente excepcional, e pontual, sua incidência à seara ambiental. 



    Nesse passo, esta Corte tem decidido que, em princípio, as infrações penais ambientais não admitem a aplicação de tal teoria destipificante, pois o bem jurídico agredido é o ecossistema, constitucionalmente tutelado pelo artigo 225 da CF/88, cuja relevância não pode ser mensurada. Assim, são muitas as razões apontadas pelos especialistas e pela doutrina a não permitirem a aplicação da bagatela jurídica, seja porque o meio ambiente é bem jurídico de titularidade difusa, seja porque as condutas que revelam referidos crimes assumem uma potencialidade lesiva que se protrai no tempo e pode afetar as gerações futuras. Não se olvide também que as violações ao meio ambiente, por menores que sejam, revelam-se demais preocupantes, na medida em que o aumento da destruição é proporcionalmente maior de acordo com o crescimento da população, tornando-se cada vez mais difícil de controlar, motivo pelo qual não se pode mais admitir transigência e deve-se cobrar de todos a máxima preservação.



    In casu, foram extraídos do ‘Passo do Botica’ 4m³ (quatro metros cúbicos) de areia – local que, usualmente, é alvo desta prática –, não há falar em conduta penalmente insignificante.



    Por conseguinte, não merece guarida o pleito defensivo, razão pelo qual nego provimento ao apelo no ponto, tendo por típicas as condutas imputadas’ (...)



    Ainda, salienta-se que, no caso em tela, não se trata de exploração rudimentar, mas sim de extração de areias do leito do Arroio Quebracho com emprego de caminhão GM/CHEVROLET, ano/modelo 1974, cor amarela, placas ICH7190, de propriedade do denunciado Otoniel Rodrigues Dutra. Dessa forma, denota-se o potencial danoso da conduta delitiva dos acusados, os quais utilizaram de veículo de porte considerável para carregar a areia em grande quantidade, não sendo caso de atipicidade. 



    Outrossim, os arroios localizados em Bagé-RS são tradicionalmente utilizados para extração irregular de areia na referida cidade, cujos efeitos deletérios dessas condutas já são de conhecimento deste E. Tribunal. Logo, não se pode considerar tão somente apenas da quantidade de areia extraída, mas também do local em que perpetrada, em tese, a prática delitiva, corroborando os danos já existentes no local da extração. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso nos termos da fundamentação” (fls. 156-158, e-doc. 2). 



    11. O Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie, ao não conhecer do Recurso Especial n. 1.870.506/RS. A decisão monocrática foi confirmada pela Sexta Turma do Tribunal Superior no acórdão impugnado:



    “Embora esta Corte entenda ‘ser possível a aplicação do denominado princípio da insignificância aos delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado’ (AgRg no REsp n. 1.558.312/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/2/2016), pacificou-se neste Superior Tribunal a compreensão de que a aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. 



    Na hipótese dos autos, observo que o Tribunal de origem afastou a tese de insignificância da ação por entender que houve lesão jurídica expressiva pelos réus, especialmente diante da quantidade de areia extraída, das notícias de que o arroio tem sofrido importantes efeitos ambientais pela extração irregular do minério (que, inclusive, se contrapõe a todo o esforço que tem sido engendrado pela sociedade como um todo para a revitalização do arroio) e, ainda, do uso de caminhão de porte considerável para a extração, a demonstrar o maior potencial danoso da conduta. 



    Ao se constatar que o aresto apontou as circunstâncias que denotam não ser possível o reconhecimento da conduta minimamente ofensiva, entender pela inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, como requer a defesa, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, diante do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis: (…)



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, ‘a’, do RISTJ, não conheço do recurso especial” (fls. 228-230, e-doc. 2).



    12. Na espécie, os pacientes foram flagrados extraindo irregularmente cinco metros cúbicos de areia do leito do Arroio Quebracho, no Município de Bagé/RS. Considerando-se os danos provocados pela extração irregular de areia nos arroios localizados na região e os esforços empreendidos pelos órgãos governamentais e pela sociedade civil na revitalização desses regatos, impossível sustentar a inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta. 



    13. A não aplicação do princípio da insignificância à espécie harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para além de observar que o paciente foi condenado no regime aberto, com substituição da pena, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata aplicação do princípio da insignificância penal. Seja porque o paciente já foi processado criminalmente pelo mesmo tipo de infração pena, seja pelo grau de reprovabilidade da conduta, praticada ‘em local de proteção ambiental com a utilização de petrechos proibidos, no caso, o arrasto motorizado, tendo em vista o risco que esta conduta representa para todo o ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas ou não’. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 187.642-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 34 C/C ART. 36 DA LEI N. 9.605/1998). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PESCA COM REDE DE ESPERA DE OITOCENTOS METROS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE OITO QUILOS DE PESCADOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.907, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. (...)



    3. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). 



    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 34 DA LEI 9.605/1998 (LEI DE CRIMES AMBIENTAIS). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 



    I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. 



    II – A quantidade de peixes apreendida em poder do paciente no momento em que foi detido, fruto da pesca realizada em local proibido e por meio da utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos, como no caso dos autos, lesou o meio ambiente, colocando em risco o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que impede o reconhecimento da atipicidade da conduta. 



    III - Ademais, os autos dão conta da existência de registros criminais pretéritos, bem como de relatos de que o paciente foi surpreendido por diversas vezes pescando ou tentando pescar em área proibida, a demonstrar a reiteração delitiva do paciente. 



    IV - Os fatos narrados demonstram a necessidade da tutela penal em função da maior reprovabilidade da conduta do agente. Impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 



    V – Ordem denegada” (HC n. 135.404, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    Confiram-se também decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes à espécie vertente: HC n. 182.738/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.3.2020, e HC n. 152.084/ES, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.10.2018. 



    14. Para acolher as alegações da impetrante, afastando a conclusão das instâncias antecedentes quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 34 DA LEI 9.605/1998. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância é afastado quando ausente o preenchimento cumulativo dos vetores reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 158.973-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2018; e RHC 125.566, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2016.



    2. In casu, i) foram apreendidos 15 kg (quinze quilos) de pescados diversos; ii ) o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a tipicidade material da conduta imputada ao paciente e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem. (…)



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (…) 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 181.832/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A via processualmente contida do habeas corpus não se mostra adequada para o revolvimento de fatos e provas. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a absolvição do paciente.



    2. A aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância não foi analisada pelo Superior Tribunal Militar, o que impede o imediato exame da matéria